Tribunal: TJDFT
Processo: 0723556-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOBRE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO SOBRE CÁLCULO HOMOLOGADO EM OUTRA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Prequestionamento. Enunciado 125 FONAJE. Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (ENUNCIADO 125 do FONAJE). Os embargos de declaração visam aclarar ou integrar decisão que apresenta obscuridade, contradição, omissão ou eventual erro material, daí revestir-se de natureza com fundamentação vinculada (art. 48, Lei 9.099/95 cc. art. 1.022, CPC/2015). Os acórdãos do recurso inominado e dos embargos de declaração opostos bem examinaram a questão, inexistindo qualquer vício que possa maculá-los. O pedido foi delimitado com a inicial. A pretensão deduzida na vertente não envolve a discussão sobre o direito à isenção tributária, mas o ressarcimento de valor relativo a tributo que foi retido em pagamento de RPV em outra ação, com trânsito em julgado (0759915-55.2019.8.07.0016). A matéria, portanto, é de direito disponível, ao contrário do que o embargante alega. A retenção do tributo era uma questão incidente no cumprimento de sentença, envolvendo meros cálculos aritméticos, com os quais a parte concordou, mesmo porque a servidora já auferia o benefício, recebendo os seus proventos com a isenção. Ademais, a jurisprudência é no sentido de não se admitir a rediscussão das bases de cálculo após a expedição do precatório ou RPV. Nesse sentido: (Acórdão 1028859, 20160020461642AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 5/7/2017. Pág.: 274/289). Desse modo, não há como afastar a coisa julgada.
3 – Gratuidade de justiça. Exigibilidade das verbas de sucumbência. Erro material. Correção de ofício. Em virtude da concessão gratuidade de justiça, a exigibilidade das verbas de sucumbência acha-se sob condição suspensiva.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. O recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Embargos de declaração conhecidos mas não providos. De ofício, consigna-se que a exigibilidade das custas do processo e dos honorários advocatícios acha-se suspensa em face à concessão da gratuidade de justiça no julgamento do recurso inominado.
E